Tribunal: TJBA
Processo: 8060037-65.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8060037-65.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ILMA COSTA CARDOSO FARIAS

Advogado(s)
:
EDUARDO FERNANDO REBONATTO

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA

Advogado(s)
:
SERVIO TULIO DE BARCELOS

ACORDÃO

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS COMPROVADA. CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO PARTICULAR. IRRELEVÂNCIA. DECISÃO QUE INDEFERIU PARCIALMENTE O BENEFÍCIO. REFORMA. CONCESSÃO INTEGRAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu parcialmente o pedido de gratuidade da justiça, determinando a redução e o parcelamento das custas processuais, ao fundamento de existência de capacidade financeira da parte autora.

2. A agravante sustenta hipossuficiência econômica, comprovada por documentos, notadamente renda proveniente de benefício previdenciário com descontos consignados, alegando impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência.

II – QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. Se a declaração de hipossuficiência, corroborada por documentos, é suficiente para a concessão da gratuidade da justiça;

4. Se existem elementos aptos a afastar a presunção de veracidade prevista no art. 99, § 3º, do CPC;

5. Se a contratação de advogado particular constitui óbice à concessão do benefício.

III – RAZÕES DE DECIDIR
6. A gratuidade da justiça constitui garantia fundamental de acesso à jurisdição, prevista no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, devendo ser assegurada àqueles que não possuam condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou familiar.

7. Nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, a declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, somente podendo ser afastada mediante prova concreta em sentido contrário.

8. O indeferimento do benefício exige a existência de elementos objetivos que evidenciem a capacidade financeira da parte, bem como a prévia intimação para comprovação do alegado, conforme art. 99, § 2º, do CPC.

9. No caso concreto, a documentação acostada demonstra que a renda da agravante é limitada e comprometida por descontos obrigatórios, revelando a impossibilidade de suportar as custas processuais, ainda que reduzidas e parceladas, sem prejuízo de sua subsistência.

10. A contratação de advogado particular não afasta, por si só, o direito à gratuidade da justiça, nos termos da legislação processual vigente.

11. Ausentes elementos idôneos a infirmar a presunção de hipossuficiência, impõe-se a concessão integral do benefício.

IV – DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e provido.
12. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, somente podendo ser afastada por elementos concretos que evidenciem capacidade financeira.

13. A contratação de advogado particular não constitui, por si só, impedimento à concessão da gratuidade da justiça.

14. Demonstrada a insuficiência de recursos, é devida a concessão integral do benefício, ainda que anteriormente deferido de forma parcial.

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS
CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§ 2º e 3º, e 1.026, § 2º.

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA
STJ, AgInt no REsp 1.940.053/AL, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 21/10/2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8060037-65.2025.8.05.0000 em que figuram como agravante
Ilma Costa Cardoso
e agravado
Banco do Estado do Rio Grande do Sul SA.

ACORDAM os Desembargadores da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora